Tribunal: TJSP
Processo: 1008137-29.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Inocorrência de cerceamento de defesa – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Cédula de Crédito Bancário – Título executivo extrajudicial – REsp no 1.291.575/PR – Súmula no 14, desta E. Corte Paulista - Inicial instruída com referido título e com o demonstrativo relativo ao débito nela apontado, o que se afigura suficiente para evidenciar a

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Inocorrência de cerceamento de defesa – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Cédula de Crédito Bancário – Título executivo extrajudicial – REsp no 1.291.575/PR – Súmula no 14, desta E. Corte Paulista - Inicial instruída com referido título e com o demonstrativo relativo ao débito nela apontado, o que se afigura suficiente para evidenciar a liquidez e exigibilidade do título – Descabimento da irresignação manifestada quanto à incidência da taxa CDI - Além de não haver expressa previsão da remuneração pela taxa CDI, incumbe salientar que o instrumento de contrato, em verdade, estabeleceu a incidência de juros remuneratórios efetivos de 2,8% ao mês e de 39,289% ao ano - Descabimento da limitação dos juros remuneratórios - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000747765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008137-29.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que são apelantes EDF -
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA, JOANA
DARC GOMES PENA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA) e EDVALDO
FERREIRA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008137-29.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 42825 – FERNANDO 2/8
VOTO No: 42825
APEL. No: 1008137-29.2018.8.26.0161
COMARCA: Diadema
JUIZ 1a INST.: Cintia Adas Abib
APTES.: EDF Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica Ltda. e outros
APDO.: Banco do Brasil S/A.
Apelação
Embargos à execução
Inocorrência de
cerceamento de defesa Inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor - Cédula de Crédito Bancário
Título executivo extrajudicial REsp no 1.291.575/PR
Súmula no 14, desta E. Corte Paulista - Inicial instruída
com referido título e com o demonstrativo relativo ao
débito nela apontado, o que se afigura suficiente para
evidenciar a liquidez e exigibilidade do título

Descabimento da irresignação manifestada quanto à
incidência da taxa CDI - Além de não haver expressa
previsão da remuneração pela taxa CDI, incumbe
salientar que o instrumento de contrato, em verdade,
estabeleceu a incidência de juros remuneratórios
efetivos de 2,8% ao mês e de 39,289% ao ano -
Descabimento da limitação dos juros remuneratórios -
Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal Recurso a
que se nega provimento.
Trata-se de embargos à execução opostos por EDF

Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica Ltda., Edvaldo Ferreira do
Nascimento Filho e Joana Darc Gomes pena em face de Banco do Brasil S/A., sob
o fundamento de nulidade do título executivo. Insurgem-se, ainda, contra os
encargos exigidos.
Regularmente citada, a exequente apresentou impugnação
em que sustentou a higidez do título exequendo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008137-29.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 42825 – FERNANDO 3/8
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença
de fl. 273/281, que julgou improcedentes os embargos opostos, ante a
regularidade do título exequendo. Condenados os embargantes ao pagamento das
custas e despesas processuais e de honorários advocatícios no importe
equivalente a 10% sobre o valor atribuído à causa, observado, contudo, o
benefício da assistência judiciária gratuita.
Em suas razões recursais, aduzem, preliminarmente, o
cerceamento de seu direito de defesa. No mérito, sustentam a ausência de título
executivo, bem como a inaplicabilidade da taxa CDI, em atenção à Sumula no 176,
do c. Superior Tribunal de Justiça.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Não assiste razão aos recorrentes.
Inicialmente, não prospera a alegação cerceamento de
defesa.
Cumpre esclarecer que o direito à tutela jurisdicional devida
pelo Estado por intermédio do processo pressupõe que seja adequada, útil, com
proveito às partes, dentro do prazo razoável de duração, tal qual passou a
enfatizar o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, com a redação que
lhe foi introduzida pela Emenda Constitucional de número 45.
Como é sabido, na qualidade de destinatário das provas, ao
magistrado incumbe “determinar as provas necessárias à instrução do processo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008137-29.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 42825 – FERNANDO 4/8
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (artigo 370, do Novo
Código de Processo Civil).
Ademais, é ampla a liberdade do juiz para apreciação das
provas, formando sua convicção atento aos fatos e circunstâncias constantes dos
autos, nos termos do artigo 371, do Novo Código de Processo Civil.
No presente caso, há que destacar que os documentos
juntados aos autos se mostraram suficientes à formação da convicção do MM.
Juízo singular e, por conseguinte, autorizaram o julgamento antecipado da lide
(artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil).
Diversamente do alegado, não se aplicam, à hipótese, as
regras do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), porque a devedora
principal não pode ser considerada destinatária final da contratação do mútuo,
uma vez que aplica os recursos angariados no desenvolvimento de sua própria
atividade fim: “Nos termos do art. 2o da Lei 8078/90, não pode a pessoa jurídica
ser considerada consumidora, se não é a destinatária final do produto ou serviço
prestado pelo fornecedor” (RT 825/309).
A constitucionalidade da Lei 10.931/04 foi implicitamente
reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial de no. 1.291.575/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, ocasião em
que se reconheceu a natureza de título executivo da cédula de crédito bancário
representativa de contrato de crédito de qualquer natureza:
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO.
EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE
DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008137-29.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 42825 – FERNANDO 5/8
DOS
REQUISITOS
LEGAIS
RELATIVOS
AOS
DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o
DO ART. 28 DA LEI REGENTE.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito
Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de
operações de crédito de qualquer natureza, circunstância
que autoriza sua emissão para documentar a abertura de
crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito
rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir
acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores
utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira
taxativa, a relação de exigências que o credor deverá
cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à
Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).
3. No caso concreto, recurso especial não provido.
(REsp no 1291575/PR, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJ 02.09.2013).
Nesse sentido, inclusive, vigora o entendimento consolidado
pelo verbete da Súmula no 14, desta E. Corte Paulista:
“A cédula de crédito bancário regida pela Lei no 10.931/04 é
título executivo extrajudicial”.
De igual senda, não vinga a insurgência manifestada quanto
à ausência de liquidez do título.
A ação de execução ajuizada teve como lastro cópia da
Cédula de Crédito Bancário, firmada pelas partes, juntamente com “a memória de
cálculo que acompanha a execução” (fl. 103/104 e 117/128), que demonstram a
evolução do saldo devedor, tendo sido cumpridos, portanto, os requisitos do §2o
do artigo 28, da Lei no 10.931/04.
Nesse sentido, assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Irresignação da parte
embargante. Descabimento. Ação executiva proposta com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008137-29.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 42825 – FERNANDO 6/8
cópia da Cédula de Crédito Bancário acompanhada do
demonstrativo de evolução do débito. Certeza e liquidez do
valor devido, cumpridos os requisitos do art. 28, §2o, da Lei
10.931/04. Cédula de Crédito Bancário representativa de
qualquer
natureza
é
título
executivo
extrajudicial.
Entendimento consolidado do E. STJ, por meio do REsp
1.291.575/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos. Súmula
14 do TJSP. Inaplicabilidade da Súmula 233 ao caso em
exame. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP.
Honorários advocatícios majorados para o importe de 15%
sobre o valor da causa, ressalvada a exigibilidade.
Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC.
Recurso não provido.
(Apelação no 1009167-49.2017.8.26.0286, Comarca de Itu,
24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Walter Barone, Dj
18.09.2018).
Em relação à pretensão de exclusão da utilização da taxa
CDI (Certificado de Depósito Interbancário), consoante bem asseverado pelo MM.
Juízo “a quo”, não vinga a irresignação manifestada.
Com efeito, dispõe o verbete da Súmula no 176, do C.
Superior Tribunal de Justiça que:
“É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de
juros divulgada pela ANBID/CETIP”.
Na hipótese em tela, além de não haver expressa previsão
da remuneração pela taxa CDI, incumbe salientar que o instrumento de contrato,
em verdade, estabeleceu a incidência de juros remuneratórios efetivos de 2,8% ao
mês e de 39,289% ao ano (fl. 117).
No que tange à limitação dos juros remuneratórios, cumpre
salientar que o artigo 192, §3o, da Constituição da República, era uma norma
constitucional de eficácia limitada que, desde o advento da Carta Constitucional
até a edição da Emenda Constitucional no 40, que a revogou, não fora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008137-29.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 42825 – FERNANDO 7/8
regulamentada, restando, desta forma, excluída a sua aplicação.
Ademais, a Súmula 596, do E. Supremo Tribunal Federal,
firmou o entendimento de que “as disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”.
Os porcentuais ora questionados foram estabelecidos em
consonância com a política monetária adotada pelo Governo Central visando a
promoção do desenvolvimento econômico e a estabilidade, o equilíbrio do volume
financeiro e das transações econômicas com o exterior, a estabilidade de preços e
o controle da inflação, promovendo dessa forma a distribuição de riqueza e de
rendas (cf. Eduardo Fortuna, Mercado Financeiro, Produtos e Serviços, págs.
37/39).
As taxas ora impugnadas em remuneração do capital são
estabelecidas segundo o custo do dinheiro que é tomado e o preço do dinheiro
emprestado no mercado (“open market”), formalizando-se o que se chama de
“spread”, sendo evidentemente variável segundo as oscilações na economia global
que é integralizada pelos países capitalistas com a sua manutenção dentro do
contexto, embora não possam ser cumuladas com a comissão de permanência
aplicada durante o período de inadimplência.
Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral do que foi deduzido na r. sentença, aqui expressamente adotados
para evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento
Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008137-29.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 42825 – FERNANDO 8/8
Majorada a verba honorária sucumbencial à quantia equivalente a 15% do valor
atribuído à causa, nos termos do disposto pelo §11 do artigo 85, do Novo Código
de Processo Civil, observada, todavia, a gratuidade da assistência judiciária.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica